Tribunal: TJSP
Processo: 2280806-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Justiça gratuita que é direito constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de carência. Contratação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Justiça gratuita que é direito constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de carência. Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício, tampouco afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Não se exige um estado de pobreza extremada, mas apenas a ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à lide. Precedentes jurisprudenciais. Elementos dos autos que recomendam a concessão do benefício, à vista da inaptidão financeira atual. Ausência de prova da capacidade econômica do agravante para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Isenção do imposto de renda e desemprego que corroboram a presunção de hipossuficiência. Irrelevância do ajuizamento da ação em comarca diversa do domicílio do agravante. Cidades vizinhas (São Paulo e São Bernardo do Campo) e acessíveis por transporte público de massa. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280806-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA, é agravado PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280806-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17306 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2280806-43.2019.8.26.0000
Agravante: GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA
Agravado: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Comarca: São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Voto no 17306
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Justiça gratuita que é
direito constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser
requerida por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples
declaração, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias
desmentirem a alegação de carência. Contratação de advogado particular
que não obsta a concessão do benefício, tampouco afasta a presunção de
hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Não se exige um
estado de pobreza extremada, mas apenas a ausência de recursos para
suportar os encargos inerentes à lide. Precedentes jurisprudenciais.
Elementos dos autos que recomendam a concessão do benefício, à vista da
inaptidão financeira atual. Ausência de prova da capacidade econômica do
agravante para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu
sustento e de sua família. Isenção do imposto de renda e desemprego que
corroboram a presunção de hipossuficiência. Irrelevância do ajuizamento
da ação em comarca diversa do domicílio do agravante. Cidades vizinhas
(São Paulo e São Bernardo do Campo) e acessíveis por transporte público
de massa. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de efeito
suspensivo, interposto por Gabriel Gomes de Oliveira, em razão da r. decisão de
fls. 58/59, proferida pelo MM. Juízo da 15a Vara Cível Central da Comarca da
Capital, que indeferiu a gratuidade processual ao agravante.
Alega o agravante, em resumo, que: não aufere renda para
custear os gastos judiciais; reside em região notoriamente pobre; o
indeferimento do benefício enseja óbice à Justiça.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls. 68).
O recurso foi regularmente processado, sem apresentação de
resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280806-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17306 - 3/5
É o relatório.
Decido:
Considerando que a justiça gratuita é direito constitucional (art.
5o, inciso LXXIV, da CF/88), tem-se que o benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser requerido por qualquer das partes e a qualquer tempo,
mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as
circunstâncias desmentirem a alegação de carência. Nesse sentido, confira-se:
Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da
assistência judiciária gratuita, que só não se defere ou se revoga se as
circunstâncias desmentirem a alegação de pobreza - Recurso não
provido. (Apelação no. 0008186-49.2013.8.26.0004; Relatora: Silvia
Rocha; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
27/04/2016; Data
de
registro:
27/04/2016)
Tanto é assim que, em regra, a contratação de advogado
particular não obsta a concessão do benefício, tampouco afasta a presunção de
hipossuficiência decorrente da declaração de carência. De fato, não se exige um
estado de pobreza extremada para a concessão do benefício da Justiça gratuita,
mas sim a ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à lide.
Nesse sentido, confira-se:
APELAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A expedição de ofícios
à DRF e ao INSS somente se justifica se o impugnante apresentar
evidências de que a declaração do beneficiário não corresponde à
verdade.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
PROVA
DA
CAPACIDADE ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO PARA SUPORTAR AS
DESPESAS PROCESSUAIS PRÓPRIAS PARA O ACESSO À JUSTIÇA.
ÔNUS DO IMPUGNANTE (LEI N. 1.060/50, ART. 7o). REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
Contratação
de
advogado
particular que não obsta a concessão do benefício. Titularidade de bem
imóvel que, por si, não afasta a presunção de hipossuficiência
decorrente da declaração de pobreza se nenhum rendimento gera (Lei n.
1.060/50,
art.
4o).
Recurso
improvido.
(Apelação
no.
0054502-58.2010.8.26.0576; Relator: Hamid Bdine; Comarca: São José
do Rio Preto; Órgão julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 05/11/2014; Data de registro: 05/11/2014)
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA. Impugnação deduzida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280806-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17306 - 4/5
apelante. Apelado que seria comerciante e titular de bens,
circunstâncias impedientes à concessão dos benefícios. Deferimento na
origem que é confirmado em razão da ausência de provas do alegado. O
só fato de ser titular de micro-empresa não serve de motivo para
cancelar a gratuidade, especialmente quando não se sabe a situação da
empresa, nem existe nos autos demonstração cabal de que o apelado
seria proprietário de bens, a ponto de poder fazer frente às despesas do
processo. Suspeita que, por si só, é pouca para cancelar o favor legal.
(Apelação
no.
9066198-51.2009.8.26.0000;
Relator:
Roberto
Solimene; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Data
do
julgamento:
25/02/2010; Data
de
registro:
08/03/2010)

In casu, o MM. Juízo a quo indeferiu a gratuidade processual ao
agravante, fazendo-o sob os seguintes argumentos::
“Vistos.
A mera declaração de miserabilidade é insuficiente para a concessão da
gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, faz-se necessária a comprovação da insuficiência
de recursos por parte de quem pretende o benefício, de modo que não
possa arcar com o custo processual sem prejuízo do seu sustento. No
caso dos autos, ademais, a parte autora optou por ingressar com a ação
no foro do domicílio do réu, embora a Legislação Consumeirista lhe
permitisse fazê-lo na Comarca de sua residência, o que demandará mais
dispêndios, tais como a necessidade de locomoção para cumprimento
dos atos processuais que dependem de sua presença. Além disso,
contratou advogado particular, o que por si só não impede o benefício,
mas, aliado à circunstância acima, afasta a presunção de pobreza.
Nesse sentido:
'Agravo de instrumento. Ação cautelar de exibição de
documentos. Decisão de primeiro grau que indeferiu o
benefício da justiça gratuita pleiteado pelo autor na petição
inicial. Pobreza declarada que não encontra amparo nos
elementos colacionados aos autos. Ação que versa sobre
relação de consumo. Parte que, no entanto, optou por
contratar advogado particular e ajuizá-la em foro distante
do seu domicílio. Existência de fundadas razões para o
indeferimento do pleito. Benefício legal que não pode ser
transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento
das custas e despesas processuais. Recurso improvido.' (TJSP
32a
Câm.
Dir.
Priv.,
Agr.
Instr.
No
2045616-08.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, J.
31.03.2016)
'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Medida cautelar de exibição de documentos
-
Decisão
de
indeferimento do pedido formulado pelo autor de assistência
judiciária
gratuita.
Admissibilidade
pelo
NCPC
e
conhecimento e julgamento de mérito pelo CPC/ 73, na
exegese do art. 14 do NCPC - Contratação de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280806-43.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 17306 - 5/5
particular, eleição de comarca diversa de domicílio do
agravante e pequeno valor da causa a gerar deslocamentos
para
comparecimento
às
audiências
eventualmente
designadas fazem recair dúvida do afirmado na declaração
de pobreza, esta que é de presunção relativa. Falta de
apresentação de extratos bancários e faturas de cartões de
crédito. Insuficiência de regularidade do CPF por ser mero
enquadramento fiscal. Ausência de elementos de prova para
confirmar a alegada hipossuficiência de recursos, ônus do
qual o agravante não se desincumbiu. Decisão mantida.
Recurso desprovido, com determinação e observação.' (TJSP,
15a
Câm.
Dir.
Priv.,
Agr.
Instr.
No
2069783-89.2016.8.26.0000, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto. J. 19.5.2016. v. u.)
Dito isso, indefiro a Justiça Gratuita e determino o depósito das custas
processuais em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Intime-se.” (fls. 58/59 grifos originais).
Contudo, inexiste prova da capacidade econômico-financeira do
agravante para suportar as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e
de sua família. Realmente, o fato de ser isento de imposto de renda (fls. 62/64) e
não estar trabalhando corrobora a presunção de hipossuficiência decorrente da
declaração de carência (fls. 16).
Ademais, emerge irrelevante, para fins de análise da benesse
postulada, o ajuizamento da ação em comarca diversa do domicílio do
agravante, porquanto se trata de cidades vizinhas (São Paulo e São Bernardo do
Campo), acessíveis por transporte público de massa.
Destarte, é o caso de concessão da gratuidade processual ao
agravante, reformada a r. decisão recorrida.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional
e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de
embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator